Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA PONZI. OBJETO ILÍCITO DO CONTRATO. ANULAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPASSE DE VALORES SUPERIOR AO INICIALMENTE APORTADO. INEXISTÊNCIA DE QUANTIA A RESTITUIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como se reconhecer a validade de contrato de investimento transvestido de contrato de Sociedade em Conta de Participação, no qual se demonstra a tipificação de prática ilícita popularmente conhecida como pirâmide financeira ou esquema Ponzi.
2. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes.
3. Se comprovado que a empresa repassada repassou ao contratante valores superiores ao inicialmente aportado, é improcedente a pretensão de condenação à restituição do prejuízo.
4. É juridicamente inviável a pretensão de receber os lucros previstos em contrato declarado nulo. Uma vez declaradas nulas, as cláusulas deixam de existir no mundo jurídico e não produzem qualquer efeito, desde o momento da pactuação do vínculo.
5. Recurso conhecido e não provido.